Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724827-82.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI APELADO: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Inicialmente, não conheço dos embargos à execução, porquanto as hipóteses de cabimento estão previstas numerus clausus, no art. 1.022 do CPC, verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material A parte ré interpôs 4 (quatro) embargos seguidamente, em ID ́s 62866899, 62892873, 62892874 e 62892879, sem que, no entanto, levante quaisquer vícios da última decisão proferida. Em petição de ID. 60865645, a parte apelante recolheu em dobro o valor do preparo, cumprindo ao disposto no §4o do art. 1.007 do CPC, pelo que, foi proferida decisão que conheceu do apelo interposto, pela ré, em ID. 58233385. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT1, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Alerta-se a respeito da possibilidade de reconhecimento de embargos protelatórios, em sendo renovados, com fulcro no art. 1026, §2o do CPC, ipsis litteris: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valo Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator